Tribunal: STF
Processo: RE 638491
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-02
Data de publicação: 2013-05-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.